Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
2. A concessão da liminar em ação possessória depende da comprovação pela autora/agravante, o que não ocorreu no caso em apreço, dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, (i) a posse do bem; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pela ré/agravada;(iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. No caso concreto, a agravante não comprovou que a máquina em questão estava em sua posse no momento da suposta venda à agravada. 3.1. Além disso, a petição inicial não está acompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a alegada posse indevida da máquina pela agravada, ou seja, o esbulho supostamente praticado pela agravada. 3.2. Nem mesmo a data do suposto esbulho foi informada e comprovada pela agravante. 3.3. Nesse cenário, a notificação extrajudicial expedida pela agravante e enviada à agravada, por si só, não caracteriza o esbulho possessório, sobretudo pela inexistência de documento que comprove que a máquina se encontra na posse da agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.